Tribunal: TJPA
Processo: 0013174-92.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013174-92.2017.8.14.0009

APELANTE: WALTER PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE LATROCÍNIO EM SUA FORMA TENTADA NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
WALTER PINHEIRO DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do acusado, diante da insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de latrocínio para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal na primeira fase e a redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente, ou a desclassificação do crime de latrocínio para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, e (ii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de latrocínio restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver de ID: 14042533 e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual, os quais se mostram coesos e harmônicos ao evidenciar a participação do réu na prática delitiva.

4. Desclassificação. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de latrocínio na sua forma tentada, restando comprovado pelo arcabouço probatório constante dos autos que as circunstâncias que permeiam o evento criminoso confirmam a presença da intenção de dolo de subtrair e matar, principalmente pela gravidade das lesões sofridas pela vítima, não havendo que se falar em desclassificação para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar, ainda, em
redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa
, pois, há nos autos, fatos que geram
suspeitas do apelante e dos comparsas terem cometido outros roubos contra a vítima, idoso de 71 anos, que além de receber golpes de machado na cabeça, foi encontrada sem roupa, com fezes e sangue ao seu redor, merecendo, portanto,
sua aplicação na fração de 1/3 (um terço),
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, inciso II, art. 14, inciso II; CPP, art. 386, VII
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WALTER PINHEIRO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do acusado, diante da insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de latrocínio para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal na primeira fase e a redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que, no dia 10 de julho de 2017, por volta das 21h10min, o apelante na companhia de Luiz Carlos de Albuquerque e Raimundo Célio Oliveira da Silva, invadiram a residência da vítima Raimundo Lima da Silva com a intenção de cometer roubos, e na ocasião o lesionaram com dois (2) golpes de machado na cabeça,”
fato ocorrido na comarca de Bragança/PA
.
Ressalta-se que fora determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao apelante, nos termos do art. 366, CPP, no período de 1º.06.2019, e posteriormente, o desmembramento do processo.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ou a desclassificação para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de tentativa de latrocínio restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver de ID: 14042533 e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual, os quais se mostram coesos e harmônicos ao evidenciar a participação do réu na prática delitiva.

O apelante em interrogatório em juízo, negou a prática do delito.

A testemunha Raimunda do Rosário Moraes, em juízo, relatou que “
a vítima sempre a visitava, e que por isso estranhou que naquele dia não apareceu, ocasião que resolveu ir até a residência dela; que bateu à porta, mas a vítima não abriu; que rodeou a casa e notou a porta entreaberta; que entrou no local e viu que a vítima estava em uma rede; que tentou chamar a vítima, mas esta não reagiu; que a vítima estava despida; que viu um sujo embaixo da rede e constatou ser sangue; que chamou a filha Francisca, porque não sabia se a vítima ainda estava com vida; que foi subtraído da casa da vítima uma (1) caixa de som, uma (1) televisão e um (1) aparelho DVD; que ficou sabendo dos machucados na cabeça quando a polícia chegou ao local e identificou o machado; que no hospital a vítima relatou que os autores do crime seriam “Carlinho”, “Bragança” e o “filho da Maria Mucura”, ora apelante; que a vítima teve coágulos na cabeça por conta das lesões sofridas e faleceu posteriormente
”.

Já a testemunha Leonardo Pinheiro do Nascimento, em juízo, declarou que “
era casado com a sobrinha da vítima e ficou sabendo dos fatos pela esposa, que ligou informando que o tio tinha sido espancado; que quando chegou no hospital em Belém, a vítima apontou Carlos e Walter (apelante) como sendo os responsáveis pela agressão; que a vítima teria ouvido um barulho e em seguida sentiu uma pancada na cabeça; que acha que a porrada foi tão forte que abriu o crânio; que pelo estado dos ferimentos, um pedaço de pau não teria feito aquilo; que o machado estava sujo de sangue; que fora roubado da casa da vítima uma (1) caixa amplificada, um (1) aparelho DVD e um (1) celular; que tinha conhecimento que os acusados “faziam coisas erradas” (textuais) pela área; que os objetos não foram recuperados; que a vítima veio a óbito dois (2) anos depois do fato, em consequências de coágulos de sangue oriundos da agressão sofrida; que mudaram de casa duas vezes por causa de se sentirem ameaçados; que a vítima falava com convicção que reconhecia os três (3) denunciados pelo crime.”

Por sua vez, a testemunha Francisca Eugenia do Rosário da Silva, em juízo, asseverou que “
a mãe, Raimunda do Rosário, lhe acordou para informar que tinha acontecido alguma coisa com a vítima; que ao ir averiguar encontrou a vítima deitada e não se mexia, em uma rede; que a vítima apresentava o olho roxo e o rosto ensanguentado; que notou a ausência da caixa de som da vítima; que ligou para o esposo informando que o tio tinha sido roubado; que a vítima estava sem roupa e havia sangue e fezes embaixo da rede, além de demonstrar muito medo; que a família era ameaçada e, por isso, tiveram que se mudar; que o tio tinha crise após com fato, como dor de cabeça e pressão alta; que o médico informou a família sobre os coágulos na cabeça por causa da lesão; que não foi comprovada violência sexual; que os acusados são suspeitos de realizarem outros roubos contra a mesma vítima
”.

Ressalta-se, que a vítima Raimundo Lima da Silva, nos autos do processo que foi desmembrado, nº 0009618- 82.2017.8.14.0009, gravado em sistema audiovisual de ID’s: 10194895 – 10194896, afirmou, em síntese,
“que Carlos, “Bragança” e o “filho da maria mucura” adentraram em sua casa pela cozinha, por volta das 17h, e o agrediram mediante golpes na cabeça e subtraíram uma (1) “tela” e um (1) aparelho DVD”
. Ademais, também a testemunha Benedito da Silva Filho disse, “
que enquanto a vítima estava internada informou que quem havia cometido o crime era o vulgo BRAGANÇA, o CARLOS DA CARMINHA e o filho da MARIA MUCURA, ora RAIMUNDO CÉLIO, LUIS CARLOS e WALTER PINHEIRO
”.

Vale salientar, de igual maneira, que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando corroborada por outros meios de provas, como ocorreu no presente caso, devendo ser mantida a condenação em todos os seus termos.

No tocante ao pleito de desclassificação, imperioso ressaltar que, no crime de latrocínio a finalidade é subtrair um bem patrimonial da vítima, com a morte acontecendo em razão da violência empregada, resultado este que pode ser proveniente de dolo ou de culpa, ao contrário do crime de homicídio, onde o sujeito vislumbra a morte da vítima.

Convém esclarecer, que por ser uma forma qualificada do crime de roubo, no crime de latrocínio o agente possui o dolo de subtrair o patrimônio de terceiros, e, durante a ação criminosa, acaba ocasionando sua morte em razão da violência utilizada.

Outrossim, restou comprovado pelo arcabouço probatório constante dos autos que as circunstâncias que permeiam o evento criminoso confirmam a presença da intenção de dolo de subtrair e matar, principalmente pela gravidade das lesões sofridas pela vítima, não havendo que se falar em desclassificação para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição ou desclassificação para crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, verificando-se que a materialidade e autoria do crime de latrocínio na sua forma tentada restou comprovada, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal na primeira fase, assim como a redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa. Pleito que não merece acolhimento. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar, ainda, em
redução para 2/3 (dois terços) da fração referente a causa de diminuição da tentativa
, pois, há nos autos, fatos que geram
suspeitas do apelante e dos comparsas terem cometido outros roubos contra a vítima, idoso de 71 anos, que além de receber golpes de machado na cabeça, foi encontrada sem roupa, com fezes e sangue ao seu redor, merecendo, portanto,
sua aplicação na fração de 1/3 (um terço),
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025